Tribunal: TJDFT
Processo: 0726647-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726647-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO TADEU LISBOA LIMA AGRAVADO: GUILHERME FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO TADEU LISBOA LIMA (exequente), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700333-20.2020.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido consistente na expedição de ofício à SEFAZ para que informe se o executado é contribuinte de IPTU/TPL. Em suas razões recursais (ID 48619309), a parte agravante/exequente requer “Seja o presente Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO, a fim de que seja anulada a r. decisão agravada (id 161348447), para que seja determinada a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, para aferir se o agravado é contribuinte de IPTU/TLP, com objetivo de levantar eventuais direitos aquisitivos ou possessórios passiveis de penhora de imóveis em fase de regularização; além de determinar a suspensão da CNH e dos cartões de crédito e a apreensão dos passaportes do agravado, à luz do art. 139, inciso IV, do CPC”. Preparo no ID 48672574. Não há pedido liminar. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator